Tribunal: TJDFT
Processo: 0708615-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0708615-77.2021.8.07.0018 APELANTE: GABRIEL SANTOS RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Gabriel Santos Rodrigues em face da r. sentença Id. 35153742, que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. O Apelante requer a antecipação de tutela recursal para que lhe seja assegurado a participação nas demais fases do concurso público para provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, sob o argumento de que a banca examinadora cometeu erro grosseiro ao elaborar o gabarito da questão n°118 da Prova Matriz, e que eventual inclusão posterior na lista de aprovados lhe trará risco de dano grave e de difícil reparação. Discorre que a questão n° 118 da Prova Matriz indaga a quantidade de maneiras distintas que seis pessoas podem se sentar em torno de uma mesa redonda, se duas delas não podem se sentar uma ao lado da outra. Esclarece que se trata de uma permutação circular, de modo que o gabarito da questão está errado, tendo em vista que o número exato seria 120 (cento e vinte) e, com a restrição, 72 (setenta e dois), e não 400 (quatrocentos). Pontua, ainda, que há violação ao princípio da motivação dos atos administrativos, pois não foi apresentada cópia da decisão do recurso administrativo que interpôs. Assevera que o gabarito da questão foi criticado pela unanimidade dos professores de matemática. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 35153752). Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. É o relatório. Decido Pede o Apelante a antecipação da tutela recursal para determinar ao Apelado que lhe assegure a participação nas demais fases do concurso público para provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Em abono à pretensão recursal, defende a incorreção do gabarito da questão n° 118 da prova objetiva do concurso público referido e busca modificá-lo de certo para errado. Argumenta que essa irregularidade extrapola a discricionariedade da Administração e configura ilegalidade do ato administrativo. Segundo o art. 995, parágrafo único, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Lado outro, a concessão de efeito suspensivo ativo visa dar efetividade à prestação jurisdicional e sua aplicação exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. É notório que o acesso aos cargos e empregos públicos deve ser amplo e democrático, precedido de procedimento impessoal que assegure igualdade de oportunidades a todos interessados em concorrer aos cargos oferecidos pelo Estado, a quem incumbirá identificar e selecionar os mais adequados mediante critérios objetivos. Ainda em juízo de cognição sumária, vislumbro fundamentos relevantes, pois, em simples consulta aos portais especializados em concursos na internet1, consta-se que vários profissionais dedicados à matemática concluíram que o gabarito do item 118 da prova preambular do concurso público para provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal está incorreto. Malgrado a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o Apelante apresentou comentários de diversos professores de cursos preparatórios em concursos que apontam a incorreção no gabarito da questão n° 118, de modo que há forte probabilidade de que seja alterado de correto para errado, caso seja reconhecido pelo Colegiado que houve cerceamento de defesa e determinada a desconstituição da r. sentença. É preciso ressaltar que a questão apontada não requer a interpretação do enunciado, porquanto sua resolução exige tão somente a análise objetiva por especialista em matemática, o que, inclusive, poderia ser suprimida pela demonstração pela banca examinadora de que a fórmula utilizada pelos diversos professores da matéria não está correta. No entanto, o douto Juiz a quo não oportunizou a produção de prova pericial, em nítido cerceamento de defesa. Ora, se a prova pericial foi oportunamente requerida e descartada, não pode o juiz decidir a lide em desfavor daquele que a requereu, sob o fundamento de que os fatos alegados em abono à pretensão deduzida na petição inicial não foram comprovados, especialmente quando há início de prova documental apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Da mesma forma, há perigo de lesão de difícil reparação se ao Apelante não lhe for oportunizado participar das demais fases do concurso. Assim, por considerar presentes os requisitos previstos nos artigos 300 e 995, parágrafo único, do CPC, antecipo a tutela recursal para determinar ao Apelado que assegure ao Apelante a participação nas demais fases do concurso público para provimento de vagas no cargo de escrivão de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, caso alcance na prova objetiva a nota exigida no edital, considerando provisoriamente incorreto o gabarito da questão n° 118, com a observação de que a participação do candidato está sub judice. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 24 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora